Tribunal: TJDFT
Processo: 0728381-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação. Contratos bancários. Ação declaratória de nulidade contratual c/c indenização por danos morais. Empréstimo não reconhecido. Validade da contratação digital comprovada. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de contrato bancário por suposta fraude em empréstimo consignado, cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por beneficiária do INSS que alegava desconhecimento das operações realizadas com o banco recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é saber se é válida a contratação digital de empréstimo bancário, com consequente responsabilidade civil por suposta fraude.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação digital foi devidamente comprovada pelo banco, por meio de dados como foto, geolocalização, IP, CPF, ID do dispositivo, e demais informações bancárias, bem como a transferência dos valores para a conta bancária da própria autora.
4. A autora não impugnou a autenticidade dos documentos apresentados, limitando-se a alegar que os saques foram feitos por terceiro (filho), o que não configura falha na prestação do serviço pela instituição financeira.
5. Comprovada a regularidade da contratação, inexiste falha do serviço bancário. Ausente demonstração de dano à honra ou à personalidade da autora, não há que se falar em dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “A contratação de empréstimo consignado realizada por meio digital, com transferência dos valores para conta bancária da contratante e ausência de impugnação específica quanto à autenticidade dos documentos, é hábil para comprovar a regularidade do ajuste, afastando a responsabilidade da instituição financeira.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 85, § 11 e 98, § 3o; CDC, arts. 6o, VIII, 14, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1406157, Apelação Cível 0703693-32.2021.8.07.0005, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 09/03/2022, p. 29/3/2022.